Tribunal: STF
Processo: RE 110763
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-16
Data de publicação: 1986-09-16

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL TEM ADMITIDO A CORREÇÃO
MONETÁRIA DO VALOR DA OFERTA, PARA O EFEITO DO CALCULO DA
INDENIZAÇÃO, AINDA QUE O EXPROPRIADO TENHA LEVANTADO OS 80%
(OITENTA POR CENTO) DEPOSITADO, COMO LHE FACULTA A LEI.
SE NÃO HOUVE TAL LEVANTAMENTO E O VALOR DA OFERTA FOI CORRIGIDO
MONETARIAMENTE NA CAIXA ECONÔMICA, NÃO CABE NOVA CORREÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.